Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. NULIDADE CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedidos em tutela de urgência fundados na nulidade de contrato de mútuo.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. É manifesta a ausência de probabilidade do direito na contraditória atuação da requerente que, após oferecer imóvel em garantia de contrato e não pagar qualquer prestação, venha a requerer a nulidade do contrato sob a alegação de que o imóvel, dado por ela em garantia, sabidamente não poderia garantir a dívida.
4. Recurso conhecido e não provido.